Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713853-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR RICARDO DE AVILA SOUZA, GEORGE HENRIQUE COQUEIRO BATISTA, GABRIEL DE ALMEIDA LIMA TELES AGRAVADO: G44 BRASIL S.A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, a despeito da juntada do comprovante do preparo recursal, não se consegue visualizar o código de barras e outros elementos identificadores da guia de custas (ID 16364357), não se podendo positivar a efetivação do pagamento. Ante o exposto, concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar o pagamento das custas recursais, colacionando o comprovante de pagamento inerente à guia recursal acostada. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator